Tribunal: TJDFT
Processo: 0730442-87.2024.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730442-87.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. APELADO: DEUSORIDE OLIVEIRA PEREIRA Vistos etc. Cuida-se de apelação[1] interposta pela sociedade empresária Toledo Investimentos Imobiliários LTDA em face da sentença[2] que, resolvendo a ação regressiva que maneja em desfavor de Deusoride Oliveira Pereira, almejando a condenação da ré ao pagamento do montante de R$ 11.231,08 (onze mil, duzentos e trinta e um reais e oito centavos), acrescido dos consectários legais, a título de débitos condominiais e tributos germinados de imóvel objeto de contrato de compra e venda em alienação fiduciária, julgara parcialmente procedentes os pedidos autorais. Acolhendo parcialmente os pedidos, a sentença condenara a ré ao pagamento do valor de R$ 9.611,35 (nove mil, seiscentos e onze reais e trinta e cinco centavos) à autora, a título de reembolso das taxas condominiais pagas referentes ao período de 11/12/2023 a 15/07/2024, incidindo correção monetária pelo INPC desde a data do pagamento (23/08/2024) até 30/08/2024, quando passará a ser corrigido pelo IPCA, e incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até 30/08/2024, quando passará a incidir a taxa legal, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil. Por outro lado, a sentença julgara improcedente o pleito pelo ressarcimento dos valores referentes ao IPTU incidente sobre o imóvel. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, presumindo-se verdadeiros os fatos articulados na inicial em razão da revelia da parte ré, a autora comprovara a relação jurídica entre as partes por meio de contrato de compra e venda com alienação fiduciária entabulado em 14/10/2019, cujas obrigações foram repactuadas em 12/11/2020. Registrara o provimento singular que a certidão de matrícula do imóvel acostada aos autos demonstrara que a consolidação da propriedade fiduciária em nome da autora ocorreras em 11/12/2023, mas a efetiva imissão na posse do imóvel pela autora somente ocorrera em 17/07/2024, conforme auto de imissão na posse acostado aos autos. Mencionara o magistrado sentenciante que, entre 10/06/2020 e 17/07/2024, a posse do imóvel permanecera com a ré, razão pela qual é responsável pelo pagamento das taxas condominiais deste período. Lado outro, pontuara que, com relação ao IPTU do exercício de 2024, embora o imóvel ainda estivesse ocupado pela ré, a propriedade fiduciária se consolidara em favor da autora em 11/12/2023. Verberara que, destarte, a responsabilidade pelo tributo do exercício de 2024 incide sobre o proprietário do imóvel em 1o de janeiro do exercício fiscal, ou seja, a autora, razão pela qual o pedido referente ao IPTU proporcional de 2024 é improcedente. Inconformada com essa resolução, a autora apela objetivando a modulação do provimento singular para o integral acolhimento dos pedidos inicialmente formulados e a adequação da fixação das verbas sucumbenciais. Como estofo de sua pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a sentença desconsiderara o disposto no artigo 27, §8o, da Lei no 9.514/97, que expressamente dispões acerca da responsabilidade do fiduciante pelos tributos, impostos e taxas incidentes sobre o imóvel no contexto da alienação fiduciária. Afirmara a apelante que restara comprovado nos autos a responsabilidade legal da apelada pelo adimplemento das obrigações tributárias relativas ao IPTU enquanto estivera na posse fiduciária do imóvel, referente ao período de 01/2024 a 17/07/2024, no valor de R$ 1.619,73 (mil, seiscentos e dezenove reais e setenta e três centavos. Historiados os fatos processuais, cumpre salientar a existência de ação em trâmite, autuada sob o no 0706119-06.2024.8.07.0007, por meio da qual a ora apelante almejara a reintegração de posse do mesmo imóvel objeto destes autos em face da ora apelada, cumulada com os pedidos de condenação em perdas e danos e ao pagamento de impostos, taxas e contribuições condominiais, ao fundamento, em suma, da consolidação da propriedade fiduciária em favor da credora. Naqueles autos, em sentença integrada por aclaratórios, os pedidos foram julgados procedentes: “a) para deferir a reintegração de posse em favor da parte autora, sobre o imóvel apartamento no 701, Bloco F, do Condomínio Taguá Life Center, localizado na CSG 3, Lote no 7, em Taguatinga/DF, registrado sob a matrícula 306559, no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal; b) condenar a ré ao pagamento de taxa de ocupação, à razão de 1% (um por cento) por mês, sobre o preço do imóvel, de R$ 324.361,00 (trezentos e vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e um reais), tendo-se como referência o período de 12/1/2024 a 20/7/2024, pro rata dia. Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir de cada vencimento e, a partir da citação, pela Selic; c) condenar a ré ao pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que tenham recaído sobre o imóvel, desde a data da entrega das chaves à parte ré, até a data em que a autora foi imitida na posse, em 17/7/2024 (Id. 204814305)”[3]. Assim, digam as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, consoante exige o contraditório pleno que pauta o devido processo legal (CPC, art. 10), acerca da existência de continência entre as ações reportadas, ressalvado que esta ação, qualificada como contida, fora aviada posteriormente à ação continente, que, a seu turno, encontra-se em grau recursal especial[4], tendo em conta os efeitos que o fenômeno poderá irradiar. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, devidamente certificados, com ou sem manifestação dos litigantes. I. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2026. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação - ID 75832217, fls. 354/361. [2] - Sentença - ID 75832008, fls. 338/340. [3] - ID 69869223 – pág. 3 (fl. 626) – autos no 0706119-06.2024.8.07.0007. [4] - CPC: “Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas”.